Tribunal: STJ
Processo: 0806948-06.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935524 - AL (2025/0171074-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: OLIMPIO MACHADO DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: OMAR RAMOS BRUNO - SUCESSÃO
INTERES.
: OLIMPIO SANTOS
INTERES.
: MARIA DA ASSUNCAO TERCEIRO GUEDES
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/09/2025
17/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA50634696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c193be77-b8a0-4923-a85d-5d208e627b4f

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c193be77-b8a0-4923-a85d-5d208e627b4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935524 - AL (2025/0171074-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: OLIMPIO MACHADO DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: OMAR RAMOS BRUNO - SUCESSÃO
INTERES.
: OLIMPIO SANTOS
INTERES.
: MARIA DA ASSUNCAO TERCEIRO GUEDES
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática,
de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado
182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 1.136):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA50086440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:58
Código de Controle do Documento: f3e0f649-fbba-473b-8345-ce6c4a37ab13

DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.148-1.152, a agravante limita-se a transcrever
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que
impugnou os fundamentos da decisão agravada.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.158-1.162.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do artigo
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.136-1.142, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista a recorrente não ter
refutado o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, qual seja,
de incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de revisão do
acervo probatório.
Todavia, em sede de agravo interno, a recorrente limitou-se a reprisar fragmentos
de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar concretamente a
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por
intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50086440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:58
Código de Controle do Documento: f3e0f649-fbba-473b-8345-ce6c4a37ab13

1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no art.
.
1021, § 1o do CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.973.779/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no art. 1.021, § 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe de
)
19/10/2017
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
”.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
”. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
".
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
Documento eletrônico VDA50086440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:58
Código de Controle do Documento: f3e0f649-fbba-473b-8345-ce6c4a37ab13

3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:58
Código de Controle do Documento: f3e0f649-fbba-473b-8345-ce6c4a37ab13

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.524 / AL
Número Registro: 2025/0171074-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002329171990405800 00023291719904058000 08069480620244050000 08072705320224058000
2329171990405800 23291719904058000 8069480620244050000 8072705320224058000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: OLIMPIO MACHADO DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: OMAR RAMOS BRUNO - SUCESSÃO
INTERES.
: OLIMPIO SANTOS
INTERES.
: MARIA DA ASSUNCAO TERCEIRO GUEDES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
Documento eletrônico VDA50605125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: d0e432b9-7778-4823-ae5e-065bb67ea488

GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: OLIMPIO MACHADO DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: OMAR RAMOS BRUNO - SUCESSÃO
INTERES.
: OLIMPIO SANTOS
INTERES.
: MARIA DA ASSUNCAO TERCEIRO GUEDES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o Sr.
Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: d0e432b9-7778-4823-ae5e-065bb67ea488